Tribunal: TJSP
Processo: 1084147-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de cobrança – Multa – Uso nocivo da propriedade – Aplicável também ao caso as normas do direito de vizinhança, para as interferências prejudiciais ao sossego, saúde e salubridade provocadas à propriedade vizinha – Prova robusta que demonstra a existência de diversos animais no apartamento, causando forte odor de dejetos no condomínio – Reclamações de condôminos a respeito

Ementa:
CONDOMÍNIO – Ação de cobrança – Multa – Uso nocivo da propriedade – Aplicável também ao caso as normas do direito de vizinhança, para as interferências prejudiciais ao sossego, saúde e salubridade provocadas à propriedade vizinha – Prova robusta que demonstra a existência de diversos animais no apartamento, causando forte odor de dejetos no condomínio – Reclamações de condôminos a respeito – Laudo da vigilância sanitária – Problema que persiste desde 2014 - Utilização desarrazoada do imóvel, com incômodo à comunidade vizinha – Legitimidade da multa imposta – Em consequência, exigibilidade do débito –– Sentença mantida.

Apelação não provida.